Tribunal: TJDFT
Processo: 0000957-53.2015.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Embargos de declaração opostos com objetivo de sanar omissões e contradição no julgado, bem como fazer prequestionamento.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 2.2. O julgado foi expresso a afirmar que não se trata de prescrição, mas de cláusula resolutiva, que só confirma o direito estipulado entre as partes quando configurada a situação descrita. O descumprimento contratual da primeira adquirente acarretou a imediata restituição das partes ao estado anterior, ou seja, devolução do imóvel e restituição dos valores recebidos. 2.3. O julgado embargado é claro ao afirmar que é inafastável o direito potestativo do vendedor de resolver a compra e venda da propriedade, imposta legalmente pelo art. 5o do Decreto Distrital n. 14.532/1992 e prevista no contrato, com expressa aceitação das partes e averbação na matrícula do imóvel. Portanto, inaplicáveis as citadas teorias.
3. A contradição ocorre quando existe divergência “entre os fundamentos do acórdão ou entre estes e a decisão. Somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 3.1. Quer dizer, “a contradição que autoriza os embargos declaratórios é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte” (STJ, EDcl-REsp 218528-SP, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, 4a Turma, DJe 22.4.2002). 3.2. Não há qualquer contradição a respeito da indenização, visto que, nesse ponto o julgado demonstra claramente a impossibilidade dos ressarcimentos pleiteados visto que a Terracap não fez parte da relação jurídica de transmissão do imóvel ao segundo e terceiros adquirentes.
4. Por fim, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça afirma que a exigência legal quanto ao prequestionamento é de que a tese defendida pela parte seja posta com clareza na instância ordinária, ensejando prequestionamento implícito. 4.1. Confira-se, a propósito, o entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça: “(...) 1. A Corte Especial deste tribunal entende não ser necessária a menção explícita aos dispositivos legais no texto do acórdão recorrido para que seja atendido o requisito de prequestionamento. (...) Agravo regimental improvido” (AgRg no REsp 1376909/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 09/10/2013).
5. Recurso improvido.